Tribunal: TJSP
Processo: 1017406-04.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- Interposição de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC – Não cabimento – Previsão legal expressa. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1017406-04.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
HELIESIO APARECIDO COUTINHO e outros e Agravado(s) CAIXA BENEFICENTE
DA POLICIA MILITAR - CBPM
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017406-04.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 46.896
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.896
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1017406-04.2013.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: HELIESIO APARECIDO COUTINHO E OUTROS
AGRAVADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM
AGRAVO
Decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso especial.
- Interposição de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC
Não cabimento
Previsão legal expressa. Erro grosseiro.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 367/389) interposto, com fundamento no
art. 1.042, contra decisão que negou seguimento a recurso especial (CPC, art.
1.030, I, “b”) por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada no
rito dos recursos repetitivos REsp n. 1.495.146/MG Tema 905/STJ e REsp
n. 1.348.679/MG Tema 588/STJ.
Alegaram os agravantes, em síntese, que não estariam
recorrendo da aplicação dos Temas 588 e Tema 905 do STJ, mas sim da
decisão agravada que não teria admitido o recurso especial sob o fundamento
de matéria fática, cuja verificação da identidade com o caso concreto implicaria
reexame da prova produzida, ao arrepio da Súmula 7 do STJ, o que não merece
prosperar.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Nota-se, de pronto, que toda a argumentação apresentada pela
parte recorrente vem a impugnar uma suposta decisão que não teria admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017406-04.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 46.896
3
o recurso especial.
Não obstante, a decisão que seria objeto do presente recurso, na
verdade negou seguimento ao recurso especial por ter verificado similitude
com tema decidido pela Corte Superior em sede de repercussão geral.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do
Código de Processo Civil, proferiu-se a seguinte decisão:
Quanto aos juros e correção monetária, remetidos os autos à
Turma julgadora para os fins do art. 543-C, §7o, inc. II, do
revogado Código de Processo Civil (comando correspondente ao
disposto no art. 1.040, inc. II, da Lei. 13.105, de 16.03.15),
ocorrida a retratação, nego seguimento ao recurso especial
interposto de acordo com o Tema 905/STJ.
No mais, o julgamento do mérito do REsp no 1.348.679-MG,
Tema no 588, STJ, DJe 29-05-2017, fixou a seguinte tese:
Constatado que o STF não declarou a inconstitucionalidade de
tributo (ADI 3.106/MG), e sim fixou a natureza da relação
jurídica como não tributária (não compulsória), afasta-se a
imposição irrestrita da repetição de indébito amparada pelos
arts. 165 a 168 do CTN. Observadas as características da boa-fé,
da voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a
manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço
ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação de
saúde geram, em regra, automático direito à contraprestação
pecuniária, assim como à repetição de indébito das cobranças
nos períodos em que não haja manifestação de vontade do
servidor.
Considerando a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade exarada pelo STF, até 14.4.2010 a
cobrança pelos serviços de saúde é legítima pelo IPSEMG com
base na lei estadual, devendo o entendimento aqui exarado
incidir a partir do citado marco temporal, quando a
manifestação de vontade ou o usufruto dos serviços pelo
servidor será requisito para a cobrança.
De modo geral, a constatação da formação da relação jurídico-
contratual entre o servidor e o Estado de Minas Gerais é tarefa
das instâncias ordinárias, já que necessário interpretar a
legislação estadual (Súmula 280/STF) e analisar o contexto
fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o
julgamento dos méritos acima mencionados, em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017406-04.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 46.896
4
ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b, do Código de Processo
Civil, nego seguimento ao recurso especial interposto.
Ou seja, a decisão agravada considerou aplicar-se aos agravos
em recursos excepcionais o regime de repercussão geral e de recursos
repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Entretanto, os agravantes amparam o seu recurso na hipótese
referida no art. 1.042, do Código de Processo Civil, dirigido à Corte Superior,
contra uma suposta decisão de inadmissão do recurso.
Vale lembrar que o recurso cabível, agravo interno, é dirigido
para conhecimento do mesmo órgão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, o que subtrai a competência da Corte Superior para
conhecimento da presente irresignação, fundamentada, substancialmente, na
suposta inadmissão do recurso, não sendo, assim, possível a aplicação do
princípio da fungibilidade.
Confira-se, em situação análoga:
2. A decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmite recurso especial com base em
entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada
por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que, sob a égide do CPC/2015, a
interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade
constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio
da fungibilidade. Precedentes. (AgInt no AREsp 1479621/RS,
2019/0092245-9, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a
Turma, j. 23.3.2020).
Diante de tal quadro, considerando que decisão do presidente ou
do vice-presidente do tribunal que nega seguimento ao recurso especial com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'b' do Código de Processo Civil,
desafia agravo interno, não merece seguimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1017406-04.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 46.896
5
Fosse pouco, a parte recorrente não impugnou especificamente o
fundamento da negativa de seguimento, não demonstrando por qual motivo os
Temas 588 e 905 do STJ seriam inaplicáveis, não atendendo, assim, o princípio
da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e
precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo,
impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório. Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na
Súmula n. 182/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada... a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec. Em MS no
43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min. Regina Helena Costa).
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso,
deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no art. 1.021, § 4o do
Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, não conheço do agravo.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)